Tribunal: STF
Processo: RE 73446
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- 1) Julgamento em segunda instância. Pauta. Ao prazo do art. 874, § 4º do antigo Código de Processo Civil, porque fixado em horas e contado de minuto a minuto, não se aplicava a regra do art. 4. da Lei nº 1408/51. 
2) O reconhecimento de posse viciosa não exclui o reconhecimento posterior de posse de boa fé. Inocorrência de ofensa à coisa julgada.
3) Na desapropriação, o valor da indenização deve ser contemporâneo da avaliação (art. 26 do Dl. 3.365/41).
4) Recurso parcialmente conhecido e provido.